Tribunal: TJSP
Processo: 3003411-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de condenação para pagamento de diferença de URVs. Prova pericial. Decisão que determinou que a Fazenda custeasse os honorários periciais. Admissibilidade. Por decorrência da sucumbência na fase de conhecimento, cabe ao sucumbente (devedor) arcar com a perícia, questão que já foi objeto de recurso repetitivo no STJ - REsp no 1.274.466/SC. Fazenda que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de condenação para pagamento de diferença de URVs. Prova pericial. Decisão que determinou que a Fazenda custeasse os honorários periciais. Admissibilidade. Por decorrência da sucumbência na fase de conhecimento, cabe ao sucumbente (devedor) arcar com a perícia, questão que já foi objeto de recurso repetitivo no STJ - REsp no 1.274.466/SC. Fazenda que deve antecipar os honorários periciais, nos moldes da Sumula no 232 do STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003411-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada PEDRO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003411-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21608
2
Voto no 21608
Agravo de Instrumento no 3003411-05.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Pedro Gonçalves
Vara de Origem: 7a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de condenação para
pagamento de diferença de URVs. Prova pericial. Decisão que
determinou que a Fazenda custeasse os honorários periciais.
Admissibilidade. Por decorrência da sucumbência na fase de
conhecimento, cabe ao sucumbente (devedor) arcar com a perícia,
questão que já foi objeto de recurso repetitivo no STJ - REsp no
1.274.466/SC. Fazenda que deve antecipar os honorários periciais,
nos moldes da Sumula no 232 do STJ. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido liminar interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo
(fls. 01/07) contra a r. decisão que atribuiu à agravante o
encargo de antecipar os honorários periciais na liquidação
por arbitramento.
Recorre a Fazenda, alegando que a
decisão viola os arts. 91 e 95 do NCPC, bem como que a
antecipação do recolhimento dos honorários periciais somente
poderá ocorrer desde que haja previsão orçamentária para
tanto.
A liminar foi deferida (fls. 09/10).
O recurso não foi respondido (cf.
fls. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003411-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21608
3
É o relatório.
1. Trata-se de agravo contra despacho
saneador proferido em liquidação (apesar de iniciada como
cumprimento) de condenação para pagamento de diferença de
URVs.
Note-se
que
a
questão
envolve
inclusive a verificação de eventuais reestruturações.
2. Quanto a atribuição dos honorários
a Fazenda, correta a decisão.
Os argumentos da Fazenda poderiam ser
utilizados
para
perícias
determinadas
na
fase
de
conhecimento, mas este não é o caso dos autos.
O
caso
envolve
perícia
em
cumprimento, na verdade, em liquidação.
Note-se que na fase de conhecimento a
Fazenda foi reconhecida como sucumbente.
Deste modo, na liquidação por arbitramento ou artigos,
havendo necessidade de
prova pericial, por decorrência da sucumbência na fase de
conhecimento, cabe ao sucumbente (devedor) arcar com a
perícia.
Neste sentido, já se posicionou o STJ
em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no
1.274.466/SC:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003411-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21608
4
SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o
executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a
memória de cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a
elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por
artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)
Ante a regra do art. 927 do NCPC, tal
decisão deve ser observada.
3. Em relação ao fato de ser a
agravante a Fazenda Pública, a questão também já foi
resolvida há muito tempo.
Neste sentido, a súmula no 232 do STJ
que coloca:
Súmula n 232: A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à
exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
Nesta linha o art. 91, § 1o do NCPC,
também cogitando do pagamento de honorários periciais pela
Fazenda.
Assim, efetivamente caberá a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003411-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21608
5
antecipar os honorários periciais.
Isto posto, o recurso é conhecido e
improvido, ficando mantida a decisão agravada.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator